Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM DEPENDENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o que ensejou o não conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto por ausência de preparo.
2. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória requerida pela parte autora.
4. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua condição financeira e das despesas extraordinárias decorrentes do tratamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como defende o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de pressupostos para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) aferir o cabimento da tutela provisória postulada no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, e dos arts. 98 e seguintes do CPC.
7. No caso, restou demonstrado que a agravante aufere renda inferior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado como critério orientador para aferição da hipossuficiência econômica (Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal).
8. Ademais, a documentação juntada evidencia a existência de despesas relevantes e contínuas relacionadas ao tratamento de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, o que compromete significativamente a renda familiar.
9. Diante desse contexto, evidencia-se a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça.
10. Superado o óbice relativo ao preparo, impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
11. No mérito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
12. No caso concreto, a pretensão deduzida pela agravante demanda análise aprofundada acerca da extensão do direito invocado, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, aferir de plano a plausibilidade jurídica da tese sustentada.
13. A controvérsia envolve matéria que exige dilação probatória, especialmente quanto às condições do vínculo jurídico mantido pela agravante, exercido sob regime de contratação temporária, o qual possui características próprias e limitações específicas em relação aos direitos pleiteados.
14. Nesse contexto, não se revela possível, em sede de tutela de urgência, infirmar a conclusão administrativa nem substituir o juízo da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, ausentes elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito.
15. Assim, inexistindo os requisitos autorizadores da medida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

16. Agravo interno conhecido e provido, para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão agravada.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.